Tribunal: TRF3
Processo: 5003702-33.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
322/1006)

5003702-33.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003702-33.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: AGUA JB ALMEIDA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE 90 DIAS. ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INSCRIÇÃO EM DATA CERTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Água JB Almeida Ltda. contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente tutela liminar para determinar à autoridade fiscal o encaminhamento, no prazo de cinco dias, dos débitos vencidos há mais de 90 dias e em situação de plena exigibilidade à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A agravante sustenta que a ausência de inscrição tempestiva decorreu de descumprimento administrativo do dever de remessa, razão pela qual postula o reconhecimento provisório de elegibilidade a edital de transação tributária e a possibilidade de adesão imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer direito à inscrição de débitos em dívida ativa em prazo ou data determinados para viabilizar adesão à transação tributária; e (ii) saber se a determinação judicial de encaminhamento dos débitos vencidos há mais de 90 dias encontra respaldo na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável estabelece que os débitos exigíveis devem ser encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no prazo de 90 dias contado da exigibilidade, após a apuração de liquidez e certeza.

Débitos vencidos há menos de 90 dias não se encontram plenamente consolidados para fins de inscrição em dívida ativa nem para inclusão em parcelamento ou transação tributária.

A transação tributária possui fundamento no art. 171 do Código Tributário Nacional. A definição de critérios de elegibilidade vinculados à prévia inscrição em dívida ativa não configura violação ao princípio da isonomia e constitui instrumento de estímulo à regularização fiscal.

O ato de inscrição em dívida ativa constitui prerrogativa administrativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de competência vinculada ao controle de legalidade do crédito. Não há direito subjetivo do contribuinte à inscrição em data específica ou à atribuição de eficácia retroativa ao ato.

O controle jurisdicional não autoriza a substituição da Administração na gestão da dívida ativa, inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O encaminhamento de débitos à inscrição em dívida ativa depende do transcurso do prazo legal contado da exigibilidade e da apuração de liquidez e certeza. 2. A elegibilidade a programas de transação tributária pode ser condicionada à prévia inscrição do crédito em dívida ativa. 3. Inexiste direito subjetivo do contribuinte à inscrição em dívida ativa em data determinada ou com efeitos retroativos.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Lei no 4.320/1946, art. 39, § 1o; Código Tributário Nacional, art. 171; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Portaria MF no 447/2018; Portaria MF no 75/2012.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, ApRemNec 5033043-88.2024.4.04.7100, 1a Turma, Rel. Des. Andrei Pitten Velloso, j. 19.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003702-33.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: AGUA JB ALMEIDA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGUA JB ALMEIDA LTDA. contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu em parte a tutela liminar, para determinar ao Delegado da Receita Federal em Campinas que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe todos os débitos da empresa vencidos há mais de 90 (noventa) dias e em situação de plena exigibilidade para a Procuradoria da Fazenda Nacional.

Alega a parte agravante, em síntese, que a exigência formal de inscrição regular é legítima em situações ordinárias. Todavia, no caso concreto, a ausência de inscrição tempestiva não decorreu de inércia da empresa, mas de descumprimento do dever administrativo de remessa dos débitos à PGFN no prazo de 90 dias, assim, faz jus ao reconhecimento provisoriamente a elegibilidade ao edital vigente de transação, possibilitando sua imediata adesão.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Com contraminuta.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

De início, aprecio a questão relativa à inscrição dos débitos exigíveis há mais de 90 dias.

Pois bem.

O artigo 22 do Decreto-lei n.o 147/67, bem como o artigo 3o da Portaria PGFN n.o 33/2018 estabelecem que os débitos devem ser enviados para inscrição e DAU após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, ou seja, da data do vencimento:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.687, de 1979) (Vide Lei no 10.522, de 2002)

O artigo 3o da Portaria PGFN no 33/2018 dispõe que:

Art. 3o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB e demais órgãos de origem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito;

III - no caso de débitos de natureza não tributária, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação para o recolhimento do débito definitivamente constituído para com a União.

§ 2o No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao vencimento da última quota.

§ 5o A PGFN, por intermédio da Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos (CGR), fará relatórios periódicos com o objetivo de monitorar o cumprimento do disposto no caput. (Redação dada pela Portaria PGFN no 42, de 25 de maio de 2018)

§ 6o O disposto neste artigo não se aplica aos débitos de reduzido valor que, por força do art. 1o da Portaria MF no 75, de 22 de março de 2012, não são passíveis de inscrição em dívida ativa.

Conforme se extrai das normas que regulamentam a matéria, a inclusão no parcelamento somente é possível após o encerramento da fase administrativa de cobrança e apuração da certeza e liquidez do crédito, o que, por expressa disposição normativa, somente se dá com o transcurso do referido prazo de 90 dias da exigibilidade.

Portanto, ao passo que a tentativa de incluir no parcelamento débitos cujos vencimentos ocorreram há mais de 90 dias é juridicamente viável, o mesmo não se aplica aos débitos cujos vencimentos ocorreram há menos de 90 dias, visto que tais valores ainda não se encontram plenamente consolidados, tampouco foram objeto de encaminhamento à PGFN para inscrição.

A transação envolvendo créditos tributários encontra fundamento no ato normativo que a institui, nos exatos moldes do artigo 171 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da isonomia na definição de critérios de elegibilidade para os débitos inscritos em dívida ativa, conforme previsto na regulamentação em apreço. A exclusão de débitos recentes desses acordos de transação configura, na realidade, um instrumento legítimo de estímulo à adimplência e à regularização fiscal voluntária por parte do contribuinte.

Quanto a adesão à transação, deve ser ponderado que o ato de inscrição em Dívida Ativa da União constitui prerrogativa legalmente atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de competência administrativa vinculada ao controle de legalidade do crédito. Trata-se de ato que culmina na constituição do título executivo extrajudicial, cuja formação deve observar os parâmetros normativos que regem a gestão da dívida ativa.

O Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, não deve substituir a atuação administrativa dos órgãos competentes na condução da gestão da dívida pública, salvo diante de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

As Portarias MF no 447/2018 e PGFN no 33/2018 disciplinam o fluxo de encaminhamento de débitos da Receita Federal à PGFN, mas não conferem ao contribuinte direito subjetivo à inscrição em dívida ativa em determinada data, tampouco autorizam a atribuição de eficácia retroativa ao ato de inscrição originária.

Portanto, a retroação da data de inscrição implicaria interferência indevida na gestão administrativa da dívida ativa e na conformação dos atos administrativos próprios da Fazenda Pública, ultrapassando os limites do controle jurisdicional. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA DOS DÉBITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO RETROATIVA. ATO PRIVATIVO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Não há que se falar em readequação dos termos de inscrição a fim de viabilizar a adesão retroativa ao programa de Transação Tributária.

2. Apelação da impetrante improvida. Remessa necessária não conhecida.

(TRF4, ApRemNec 5033043-88.2024.4.04.7100, 1a Turma , Relator ANDREI PITTEN VELLOSO , julgado em 19/03/2025)

Desse modo, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE 90 DIAS. ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INSCRIÇÃO EM DATA CERTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Água JB Almeida Ltda. contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente tutela liminar para determinar à autoridade fiscal o encaminhamento, no prazo de cinco dias, dos débitos vencidos há mais de 90 dias e em situação de plena exigibilidade à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A agravante sustenta que a ausência de inscrição tempestiva decorreu de descumprimento administrativo do dever de remessa, razão pela qual postula o reconhecimento provisório de elegibilidade a edital de transação tributária e a possibilidade de adesão imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer direito à inscrição de débitos em dívida ativa em prazo ou data determinados para viabilizar adesão à transação tributária; e (ii) saber se a determinação judicial de encaminhamento dos débitos vencidos há mais de 90 dias encontra respaldo na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável estabelece que os débitos exigíveis devem ser encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no prazo de 90 dias contado da exigibilidade, após a apuração de liquidez e certeza.

Débitos vencidos há menos de 90 dias não se encontram plenamente consolidados para fins de inscrição em dívida ativa nem para inclusão em parcelamento ou transação tributária.

A transação tributária possui fundamento no art. 171 do Código Tributário Nacional. A definição de critérios de elegibilidade vinculados à prévia inscrição em dívida ativa não configura violação ao princípio da isonomia e constitui instrumento de estímulo à regularização fiscal.

O ato de inscrição em dívida ativa constitui prerrogativa administrativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de competência vinculada ao controle de legalidade do crédito. Não há direito subjetivo do contribuinte à inscrição em data específica ou à atribuição de eficácia retroativa ao ato.

O controle jurisdicional não autoriza a substituição da Administração na gestão da dívida ativa, inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O encaminhamento de débitos à inscrição em dívida ativa depende do transcurso do prazo legal contado da exigibilidade e da apuração de liquidez e certeza. 2. A elegibilidade a programas de transação tributária pode ser condicionada à prévia inscrição do crédito em dívida ativa. 3. Inexiste direito subjetivo do contribuinte à inscrição em dívida ativa em data determinada ou com efeitos retroativos.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Lei no 4.320/1946, art. 39, § 1o; Código Tributário Nacional, art. 171; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Portaria MF no 447/2018; Portaria MF no 75/2012.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, ApRemNec 5033043-88.2024.4.04.7100, 1a Turma, Rel. Des. Andrei Pitten Velloso, j. 19.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão